Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016300-42.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), OTAIR ALVES BARBOSA - CPF: 409.831.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEMIRO GOMES VIANA - CPF: 500.782.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO PROTO DE MELO - CPF: 070.714.448-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DE MELO ZANINI - CPF: 121.644.718-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ZANINI JUNIOR - CPF: 888.501.618-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI PROTO DE MELO - CPF: 119.014.278-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INEXISTENTE - FEITO SENTENCIADO – SÚMULA 235 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A conexão é um meio de modificação de competência, que tem como objetivo reunir os processos que possuem identidade na causa de pedir ou no pedido,

salvo se um deles já houver sido sentenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
, em face do
Juízo da Segunda Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente aos autos da Ação de Manutenção de Posse, promovida por Otair Alves Barbosa e outro, em face de Celso Proto de Melo e Outros.

O Juízo Suscitante aduz que a competência para o julgamento da aludida demanda é do juízo suscitado, em razão da existência de conexão dos autos com
Ação de Reintegração e Manutenção de Posse código no 28337, que fora por aquele analisado e julgado.

Inicialmente fora designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id no 53598491).

Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID 55333462), que entende ser a competência do juízo suscitante, posto que o processo que supostamente geraria a conexão já transitou em julgado em 2018 e, por isso não há risco de decisões conflitantes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(id no 57484456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente conflito negativo de competência foi instaurado pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia sobre a alegação de que o feito a ele distribuído, qual seja, Ação de Manutenção de Posse no 1000612-14.2019.811.0020, possui conexão com a Ação de Reintegração de Posse Código no
28337, que tramitou perante o juízo da Segunda Vara Cível da mesma Comarca.

Em que pesem as argumentações do juízo suscitante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, como é sabido, a conexão é um meio de modificação de competência, que tem como objetivo reunir os processos que possuem identidade na causa de pedir ou no pedido, evitando a prolação de decisões conflitantes.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 55,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§
3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (destaquei)

Como se verifica, sendo comum a causa de pedir e o pedido deve ser reunido o feito, com a exceção de quando um deles já estiver sentenciado.

A justificativa da existência da exceção na reunião dos processos é de que uma vez conhecida as razões da sentença do feito, não há que se falar em possibilidade de ser proferida decisão conflitante.

In casu,
a Ação de Reintegração de Posse Código no
28337, que tramitou perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, juízo suscitado, transitou em julgado em 01/03/2018, conforme certidão lançada em 03/06/2019 (Id no
55333462), tendo o feito sido remetido ao arquivo.

Por outro lado, a Ação de Manutenção de Posse no 1000612-14.2019.811.0020 fora distribuída apenas em 01/07/2019.

Desta forma, entendo que, embora possa existir identidade na causa de pedir dos feitos, não há que se falar em conexão e remessa do processo a outro juízo, já que um deles já fora sentenciado e arquivado.

Aliás, sobre a matéria em questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 235 que expressamente dispõe que: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REUNIÃO DE DEMANDAS DE INTERDITO – POSSE – IMÓVEIS E PARTES REQUERIDAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE POSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÕES CONFLITANTES – DEMANDA QUE ERA PROCESSADA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE QUE FOI EXTINTO SEM MÉRITO – CONFLITO PROCEDENTE.1- Sendo as demandas de interdito ajuizadas contra partes distintas e versando sobre imóveis diferentes, não há que se falar em conexão ou em possibilidade de haver prejudicialidade por decisões conflitantes.2-
O processo que tramitava perante o juízo suscitante foi extinto sem mérito, de modo que não há razão ao reconhecimento de eventual conexão, pois, mesmo que existente, incide a regra do art. 55, §1o, do CPC, que estabelece que “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
(N.U 1012078-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - MESMO OBJETO - DEMANDA ANTERIOR SENTENCIADA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - ARTIGO 55, § 1.o, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

1 – Como é cediço, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55, caput, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Por sua vez, o § 1.o, do mesmo artigo prevê que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

2- No caso concreto, levando-se em consideração o que prescreve a lei, bem como que a demanda ajuizada anteriormente no Juízo Suscitante já foi julgado por sentença definitiva, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Conflito procedente.
(N.U 1002014-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
julgo improcedente o conflito e declaro a competência do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
para o processo e julgamento dos autos de origem,
“Ação de Manutenção de Posse
no 1000612-14.2019.811.0020
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020